Tribunal: STF
Processo: Rcl 40753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2020, pelo Município de Itatiba/SP contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP e contra decisão proferida pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, que, no Processo n. 0010615-09.2013.5.15.0145, teriam desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 26.6.2013, o juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP proferiu sentença reconhecendo o direito do reclamante trabalhista ao pagamento de diferenças salariais, com suporte nas Leis municipais ns. 3.973/2007 e 4.170/2009:
    “A reclamante objetiva a percepção de diferenças salariais, com suporte nas Leis Municipais nº. 3.973/2007 e 4.170/2009 que fixaram a revisão anual dos salários através de reajustes em valores únicos, fixos, para todas as carreiras dos empregados públicos, desprestigiando aqueles que auferem maiores vencimentos.
    As Leis nº 3.973/07 e 4.170/09 autorizaram, respectivamente, um aumento salarial fixo de R$200,00 e R$150,00 a todo funcionalismo municipal, respectivamente, a partir de 01.05.2007 e 01.05.2009. A ação foi ajuizada em 05.03.13.
    Como o reajuste salarial concedido, através da Lei Municipal nº 3.973/07, ocorreu mediante abono em valores fixos, o que importa em distinção de índices para todos os servidores municipais, é certo haver diferenças salariais sucessivas em relação a cada mês trabalhado, sendo, neste caso, aplicável a prescrição parcial, nos termos da Súmula 294 do TST: (…)
    A lei municipal acima mencionada, na realidade, tratou de deferir a todos os empregados do quadro reajuste em valor fixo, em flagrante violação ao art. 37, inciso X (...)
    Neste caso, os reajustes concedidos em valores fixos acarretam, sem sombra de dúvidas, em violação ao princípio da isonomia, passível de reparação pelo Judiciário. (...)
    Isto posto, a Vara do Trabalho de Itatiba declara prescrito o direito de ação referente a eventuais créditos anteriores a 05.03.08, extinguindo o feito em relação a esses, nos termos do art. 269, IV, do CPC e julga PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista” (fls. 7-18, doc. 7).
    Em 14.8.2013, o Relator do Processo n. 0010615-09.2013.5.15.0145 na Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região decidiu:
    “RECURSO DO MUNICÍPIO 
    (…) 3 - Negar seguimento ao recurso quanto às diferenças salariais decorrentes dos reajustes salariais em valores fixos, indistintamente a todos os servidores do Município, com base nas Leis Municipais 3.973/07 e 4.170/09, ante a flagrante violação ao disposto no inciso X, do Artigo 37, da Constituição, conforme jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
    “RECURSO DE EMBARGOS. DIFERENÇAS SALARIAIS - MUNICÍPIO - ESTABELECIMENTO DE REAJUSTES SALARIAIS ANUAIS EM VALORES FIXOS - AFRONTA AO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VEDAÇÃO À DISTINÇÃO DE ÍNDICES. Em situações idênticas envolvendo o mesmo reclamado (Município de Americana) esta Corte vem entendendo que a concessão de reajustes salariais anuais em valores fixos afronta disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal, que, na sua parte final, veda a revisão geral anual com -distinção de índices-. Isto porque a concessão generalizada de aumento salarial em valores idênticos implica em maior percentual de reajuste para os servidores que percebem remuneração inferior e em menor índice para as referências superiores. Recurso de embargos conhecido e provido.” (E-ED-RR - 614-11.2010.5.15.0099, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 04/04/2013, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 12/04/2013). (...)
    A jurisprudência deste Tribunal perfilha o mesmo entendimento, conforme os seguintes arestos paradigmas: Processo nº 0000811-17.2012.5.15.0124 – Desembargador Relator Manoel Carlos Toledo Filho; Processo n. 0000812-02.2012.5.15.0124 - Desembargador Relator Luiz José Dezena da Silva e Processo nº 0000667- 14.2010.5.15.0124 - Desembargadora Relatora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza.
    4 - Prover o recurso e delir da condenação as diferenças salariais para recomposição de perdas inflacionárias, ante a insuficiência dos reajustes salariais concedidos pelas Leis Municipais 4.104/08 e 4.266/10, porquanto não é assegurado ao servidor público revisão anual “automática” de vencimentos proporcional a índices de inflação, conforme exegese do Artigo 37, X, da Constituição e precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal” (doc. 23).
    Em 4.5.2020, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno contra inadmissão de recurso de extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 181 da repercussão geral.
    3. Contra a sentença do juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP e o acórdão da Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, o Município de Itatiba ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, “ao contrário do disposto na decisão reclamada, não se trata de concessão de revisão geral anual, mas apenas de uma adequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade, por questões de restrição orçamentária, de maneira que tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes” (fls. 8).
    Sustenta que “a incorporação dos valores de R$ 200,00 e R$ 150,00 em 2007 e 2009, respectivamente, não se tratou de aumento disfarçado, mas apenas uma readequação das referências salariais visando à redução das desigualdades, fruto de negociações tomadas com o próprio Sindicato dos Servidores e conforme as reais possibilidades orçamentárias verificadas à época, de forma que não se mostra razoável que o Poder Judiciário, em frontal violação à Separação dos Poderes, imponha aumento de salário aos servidores, ainda que por motivos de isonomia, pois referida atividade é típica e privativa do Chefe do Poder Executivo, como bem delineado na SV nº 37” (fl. 12).
    Assevera que “todas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que determinaram o pagamento de diferenças salariais decorrentes da concessão de abono pelas Lei Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09, notadamente a proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0010001-33.2015.5.15.0145, ora combatida, em virtude da aplicação do princípio da isonomia, ofendem a Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 37, de forma que merecem ser cassadas, nos termos do art. 992 do atual CPC” (fl. 17).
    Requer medida liminar para “suspen[der a] decisão proferida nos autos do processo nº 0010615-09.2013.5.15.0145” (fl. 24).
    Pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pela d. 4ª Câmara – 2ª Turma do E. TRT 15ª Região, na ação trabalhista nº 0010615-09.2013.5.15.0145, e todas as demais decisões semelhantes, por afronta à Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 37” (fl. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias a servidora pública municipal, as autoridades apontadas como reclamadas teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    6. De se registrar, inicialmente, a inviabilidade jurídica da pretensão deduzida pelo reclamante em obter a cassação da sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP, pois esse ato judicial foi substituído pelo acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, sendo esse o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente.
    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República. 
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    8. Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010615-09.2013.5.15.0145 e determinar outra seja proferida em consonância com a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora